Tribunal: STF
Processo: HC 185990
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 7000311-78.2020.7.00.0000, em tramitação no Superior Tribunal Militar.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, militar, foi preso em flagrante delito em 15.05.2020, acusado de tráfico de drogas cometido em local sujeito à administração militar. O Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal Militar. O Relator do HC 7000311-78.2020.7.00.0000, Ministro Ten. Brig. Ar. William de Oliveira Barros, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando ser pequena a quantidade de cocaína apreendida em poder do paciente. Além disso, afirma que o paciente “é primário, com apenas 20 anos de idade, portador de bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e estrutura familiar sólida”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que, “a quantidade de droga apreendida no presente caso evidencia inclusive a atipicidade penal, porquanto aplicável o princípio da insignificância”. Por fim, sustenta que, “em tempos de pandemia de coronavírus (COVID-19) – emergência de saúde pública de importância internacional declarada no dia 30/01/2020 e pandemia declarada no dia 11/03/2020, pela Organização Mundial de Saúde – é preciso levar em conta os termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17/03/2020”.
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    7. Por meio da Petição n. 35.895/2020, a parte impetrante reitera a argumentação deduzida na petição inicial do habeas corpus.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de crime de tráfico de drogas praticado por militar em local sujeito à administração militar.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator